Tribunal: TJSP
Processo: 0002835-75.2003.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição - Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso – Prequestionamento - Violação de normas legais - Inocorrência - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
0002835-75.2003.8.26.0609/50000, da Comarca de Taboão da
Serra, em que é embargante BANCO DO BRASIL S/A, é
embargada CELIDA REGINA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002835-75.2003.8.26.0609/50000
Taboão da Serra Voto no 40267- O/AL/E/D/V/S
VOTO No.: 40267
EDEC.No.:0002835-75.2003.8.26.0609/50000
COMARCA: TABOÃO DA SERRA 3a VARA CÍVEL
EBTE. : BANCO DO BRASIL S.A.
EBDA. : CELIDA REGINA DE OLIVEIRA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Contradição
-
Inexistência
-
Caráter
eminentemente
infringente - Desvirtuamento do recurso

Prequestionamento - Violação de normas legais
- Inocorrência - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o V. Acórdão de fls. 205/210 que, por votação
unânime,
negou
provimento
ao
recurso
de
apelação
interposto pelo embargante.
Recorre,
assim,
alegando
contradição,
buscando a modificação do julgado e suscitando ainda
prequestionamento (fls. 213/224).
Intimada nos termos do artigo 1.023 do
CPC, deixou a embargada de se manifestar (fls. 226/228).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002835-75.2003.8.26.0609/50000
Taboão da Serra Voto no 40267- O/AL/E/D/V/S
O
recurso,
não
obstante
a
aparente
relevância dos argumentos, deve ser rejeitado.
Segundo Antonio Carlos de Araújo Cintra a
contradição decorre da existência de afirmações ou
conclusões que se mostram inconciliáveis entre si.
Nas
palavras
do
citado
jurista,
“a
contradição consiste na afirmação e negação simultâneas
de uma mesma coisa. Será, pois, contraditório a sentença
que concluir: o autor tem direito ao bem pretendido, mas
a ele não faz jus. Considera-se, também, contraditório a
sentença
que
contenha
asserções
inconciliáveis
ou
incompatíveis entre si, como a decisão que, embora
declare o autor carecedor da ação, decide o mérito da
causa. Em qualquer dessas hipótese, revela-se a indecisão
do próprio juiz, configurando-se típico error in judicando, por violação das regras lógicas
disciplinadoras do pensamento” (Apud Luís Eduardo Simardi
Fernandes Embargos de Declaração Ed. RT 2a Ed. 2008
p. 94 e 101).
Inexiste, no caso, qualquer contradição a
ser sanada, eis que o Julgado embargado apreciou de forma
lógica todas as questões aventadas pelas partes.
Na
verdade,
o
recurso
tem
natureza
eminentemente infringente, que refoge por completo dos
contornos gizados no artigo 1.022 do CPC/2015.
A jurisprudência longe está de admitir
embargos
declaratórios
com
caráter
infringente,
permitindo-os excepcionalmente quando, por exemplo, há
evidente erro material ou então manifesta nulidade do
julgado, o que não ocorre no caso em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002835-75.2003.8.26.0609/50000
Taboão da Serra Voto no 40267- O/AL/E/D/V/S
Como anota Theotônio Negrão: “Os embargos
de
declaração
não
devem
revestir-se
de
caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou
de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1167,
103/1210, 114/351), não justifica, sob pena de grave
disfunção
jurídico-processual
dessa
modalidade
de
recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em
conseqüência, a desconstituição do erro decisório” (RTJ
154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/368)
((Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor, 37. ed., São Paulo: Saraiva, 2005, p. 623).
A propósito:
“Efeitos modificativos. Os embargos de
declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado
e requerer sua alteração. Por isso, “não
se admite embargos de declaração com
efeitos
modificativos
quando
ausentes
qualquer dos requisitos do art. 535 do
Código de Processo Civil” (STJ- Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes
Direito,
j.
20.4.05,
DJU
23.5.05).”
(Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor - Theotonio Negrão,
José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A.
Bondioli e João Francisco N. da Fonseca
46. ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002835-75.2003.8.26.0609/50000
Taboão da Serra Voto no 40267- O/AL/E/D/V/S
725).
“A obtenção de efeitos infringentes, como
pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos incisos do mencionado art.
535,
a
alteração
do
julgado seja consequência inarredável da
correção do referido vício; bem como nas
hipóteses de erro material ou equívoco
manifesto,
que,
por
si
sós,
sejam
suficientes para a inversão do julgado
(STJ-3a
Seção,
MS
11.760-EDcl,
Min.
Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU 30.10.06)”
(op. cit., p. 725).
Quanto
ao
prequestionamento,
resta
destacar que, em momento algum a decisão embargada violou
qualquer dispositivo legal.
Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
CPC/2015, o que inviabiliza por completo o recurso ora
analisado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator